Tribunal: TJPA
Processo: 0802028-95.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802028-95.2020.8.14.0015

APELANTE: JOSE BEZERRA DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO, CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO ATENDER AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDA A DECISÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 29ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802028-95.2020.8.14.001
5

AGRAVANTE: JOSÉ BEZERRA DE LIMA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 18315045.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE BEZERRA DE LIMA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 18315045
, que deu parcial provimento à apelação.

Na origem, a parte autora afirma que ao realizar o recebimento do seu benefício nº. 140.882.293-5, constatou a existência de desconto indevido na sua aposentadoria. Ao se deslocar para sua agência do INSS, verificou que o desconto foi realizado ante o BANCO agora Requerido, de uma parcela de R$ 44,00(quarenta e quatro reais) compensada em 15/05/2016, sob suposto contrato Nº 0229014628933, conforme demonstram comprovantes anexos.

Alega que desconhece todas as operações realizadas na sua conta de benefício, bem assim a legitimidade do empréstimo, mesmo porque tal disparidade só pode ser notada por pessoa de maior capacidade técnica.

Informa que o desconto incidiu diretamente na aposentadoria da Idosa, que teve diminuído seu único meio de subsistência, que já não era muito, caracterizando profundo abalo moral, tendo de sobreviver com o restante do dinheiro, sem prévia autorização tratando-se de DANO IN RÉ IPSA.

Salienta-se que a Requerente não pretende fazer aventura jurídica, mas sim objetiva fazer com que o Banco-Requerido indenize monetariamente a Reclamante pelos constrangimentos que sofreram, além de educar para impedir que o mesmo ocorra com outros idosos.

Por fim, formulei os seguintes pedidos:

(...)

46. Em razão do exposto, levou-se a considerar as fundamentações retromencionadas, o caráter pedagógico da condenação, o perfil econômico do Banco-Requerido em face da Requerente, estando caracterizada a conduta ofensiva, o nexo de causalidade e o resultado que é a dor moral, requer a Autora à Vossa Excelência:

a) Que receba e julgue o presente processo nos termos do artigo 71 da Lei 70.741/03, Lei 8.078/90, art. 6º, VIII, salvaguardados pelo art. 5º XXXV da CF, e Fundamentos Humanos de Direitos Naturais, progressivamente, reconhecendo a qualidade de IDOSA da Pessoa Requerente, concedendo todos os benefícios de sua realidade, inclusive o da celeridade processual; e SEGREDO DE JUSTIÇA;

b) A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária; nos termos do art. 5º, LXXIV da CF, Lei n.º 1.060/50, art. 4º, § 1º, alterado pela Lei n.º 7.510/86, c/c Lei 7.115/83, art. 1ª e antiga Súmula 06 do TJPA;

c) A inversão do ônus da prova, pelo fato de vexar questão intergovernamental relação de consumo;

d) A citação por correspondência registrada (AR) ao Banco-Requerido, no endereço fornecido, nos termos da Súmula 363/STF, para contestar a presente ação, bem como apresentar a via original do suposto contrato juntamente com os supostos comprovantes de Transferência eletrônica - TED e Saque, e, principalmente, informar o local que ocorreu o possível Saque; também desde já autoriza o uso de imagem, caso não seja apresentado, sob pena de revelação e confissão ficta quanto aos fatos articulados na exordial; tornando-se assim, convidado a realização de audiência.

e) Que o Requerido seja condenado em DANOS MORAIS EXTRACONTRATUAIS POR DANO IN RÉ IPSA, com princípio de proporcionalidade e razoabilidade, conforme LUCRO LÍQUIDO DECLARADO anexo, o valor a ser determinado por Vossa Excelência pelos danos perpetrados, valor que entende e atribui como compensação ao abalo das honras subjetivas e objetivas que foram malferidas por ato injusto e desmedido, afastando-se desde já qualquer alegação de locupletamento, além de atender ao caráter pedagógico e

repressivo da pretensão, com incidência de juros de 1% a partir do evento e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso, conforme SUMULA 54 e 362/STJ ; até a devida liquidação de sentença;

f) Além da condenação em danos morais, seja também o Banco-Requerido condenado a pagar em dobro o valor que descontou sem fundamento, (dano material) repetindo o que já foi pago indevidamente, conforme determina o artigo 42, Parágrafo único do CDC, destes dados dos descontos; e correção monetária a partir do evento danoso nos termos das Súmulas 43 (Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo), e 54 (Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual) do STJ também até a devida liquidação;

g) Outrossim, que seja condenado EM DANOS MORAIS

POR PERDA DE TEMPO PRODUTIVO pelo lapso temporal despendido injustamente desde o evento danoso até que a resolução de mérito seja transitada;

h) Provar-se-á o alegado por todas as provas em direito admitidas, tais como: produção de prova oral, documental, testemunhal, e em especial pelo depoimento do funcionário do Banco. - Solicitado que tivesse realizado o contrato e protestado por todos os meios de provas admitidas em direito ainda que não mencionados;

i) Finalmente, peticiona que sejam arbitrados os honorários na base de 20% (vinte por cento) do valor da

condenação, conforme art.85 CPC, Súmula 450/STF, julgando-se, ao final, totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial;

53. Dá-se a causa do valor de 150 remunerações, que na data de julgamento correspondem a R$ 156.750.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais e setenta e cinquenta reais).

Sempre manifestações de Respeito e Admiração.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Castanhal/PA, 14 de Julho de 2020. (Num. 14418104 - Pág. 14)

Acostou aos autos documentos comprobatórios.

Despacho inicial solicitando a emenda da peça vestibular (Id 18362718) ou que foi cumprido em Id 18905034.

Na deliberação do Id 19778107, foi ordenada a citação da parte requerida.

Citado, o réu apresentou contestação em Id 21755261 alegando, em síntese, a prescrição trienal da pretensão autoral, e, no mérito, aduziu a validade do contrato do cartão de crédito consignado, a realização de tele saque pelo autor, o consentimento do autor com o cartão de crédito, a legalidade e regularidade dos descontos e a transferência e utilização do valor do crédito pelo autor. Ao final, pediu pela improcedência dos pedidos.

Colou aos autos, dentre outros documentos, cópias de “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” e de “Solicitação de Saque via Cartão de Crédito”, alguns em branco e outros.

Réplica apresentada no Id 27796756, em que a autora impugna as assinaturas constantes nos documentos juntos pela parte ré.

Decisão de saneamento e organização do processo prolatada no Id 56403086, por meio do qual este juízo oportunizou a parte requerida o custo da perícia grafotécnica.

Em manifestação de Id 57925665, o banco réu informou não ter interesse na produção da prova pericial e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada de Id 9366120:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos do autor para: a) declaração da nulidade do negócio jurídico consubstanciado no contrato de n.º 0229014628933 – bem como a inexistência do débito questionado; b) condenar o recebimento ao pagamento ao autor da quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) acrescidos de juros de 1% (um por cento) da citação, além de atualização monetária a contar da data do desconto; c) condenar o recebimento do pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data da prolação desta sentença, e juros de mora de 1% (um por cento ) ao mês, até o pagamento efetivo. Indeferir o pedido de indenização por danos morais pela teoria do desvio produtivo. Por conseguinte, extingue-se a fase do conhecimento, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, eu, faço CPC.

Diante da sucumbência maior e considerando o proveito econômico exigido com o processo, condeno o autor a arcar com as custas processuais e com as despesas e honorários advocatícios do patrono do réu, que ora arbitrar em 20% (vinte por cento) do valor da condenação . Contudo, defiro a gratuidade judiciária e suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

PRI Cumpra-se.

Castanhal, dados da assinatura digital.

Juiz ACRISIO TAJRA DE FIGUEIREDO

Inconformado JOSE BEZERRA DE LIMA interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 14418143), aduzindo que a sentença é extra petita e julgamento in pejus, ao prolatar a sua decisão, afrontando o direito à dignidade do idoso, não analisando a consequência do ato praticado pelo Banco em todo o país, inclusive de casos já julgados, afastando aplicação legal Constitucional e Infraconstitucional, das nações factuais.

Diz que, também que os julgados afrontam os próprios parâmetros de julgamentos anteriores do TJPA, o que por si só, já impacta em repercussão geral e divergências de decisões em casos incluídos.

Aduz que a SENTENÇA é ULTRA E EXTRA PETITA, porque o Juízo teria deferido
“prestação (uma revisão de contrato, acumulando outras parcelas e abatendo taxas e determinando juros médios de mercado)”
que
“NEM A DEFESA DO BANCO ARGUIU ISSO EM CONTESTAÇÃO, e sem a exceção legal para o feito de ofício (art. 337, § 5º, CPC/2015)”.

Afirma que o Juízo não exerce as contribuições econômicas que estão inseridas nos fatos e que o Banco foi condenado na bagatela de R$ 2.293,30.

Esclarece que a presente ação teve como valor da causa 150 remunerações à época, R$149.000,00, exigindo o Dano
in re ipsa
, desvio produtivo e o valor descontado excede em dobro, pelo ilícito, tudo com juros e correção desde os dados do fato, conforme a arte. 398 do CC.

Combate também, o dispositivo da sentença que fixou os honorários sucumbenciais em R$ 500,00, na forma do art. 85, §8º, do CPC e invoca a aplicação justa do EREsp 1.771.147, em que a ministra Assusete Magalhães, aplicando o recente entendimento da Corte Especial no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, reformou acórdão que havia definido honorários advocatícios por equidade em razão do alto valor da causa, para fixá-los de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil (CPC) de 2015.

Alega que os danos materiais são comprovados por acordo de empréstimo fraudulento, o desconto é ilícito e que os valores devem ser devolvidos em dobro, na forma do art. 42, do CDC.

Ao final, sustentado pelos danos morais e pede a sua majoração, justificando o juízo subvalorizou a condenação para três danos por R$ 2.293,30, ferindo o princípio da igualdade inclusiva com julgados do próprio magistrado, eis que o Banco é economicamente super capaz, para contratar inclusive profissionais que possam produzir suas provas.

Requer conhecimento e provisão do recurso.

Comunicado o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença recorrida (Id. 14418150).

Contrarrazões no Id. 14418147.

Em 25/07/2023, o BANCO PAN S/A arguiu a litispendência com o processo tombado sob o n. 0802048-86.2020.8.14.0015, que pede a nulidade do contrato n. 710332076.

Recebido ou recurso sem efeito duplo.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 18315045), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO, CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. EXTRAPOLAMNETO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÚLTIPLAS PEDIDAS PROPOSTAS PELA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL) REAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE FORNECIDO
.

Inconformado, o autor/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 18740074.

Sustenta que houve cerceamento de defesa quando não foi possibilitado à patrona da parte autora a realização de sustentação oral em suas razões.

Alega ainda o julgamento
in pejus,
pois o valor dos honorários advocatícios foi reduzido de 20% do valor da causa para 12%.

Requer a reforma da decisão, com a anulação do julgamento monocrático por cerceamento de defesa.

Contrarrazões do Banco Pan no ID Num 19047488.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual,
sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

Dessa forma, o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática é plenamente cabível porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além disso, a sustentação oral é ato facultativo do processo, não sendo absolutamente imprescindível ao exercício da ampla defesa, sendo garantida às partes o direito de manifestação durante o trâmite processual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA PACÍFICA NA TURMA RECURSAL QUE ENSEJA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO INTELIGÊNCIA DO ART. 15, XI E XI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 , II, IV e V, DO CPC.INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Da decisão monocrática desta Relatora, que manteve a sentença de primeiro grau, fora interposto Agravo Interno pela parte autora, arguindo-se que houve cerceamento defesa pela não realização de sustentação oral, bem como retorno dos autos ao Juízo de origem para colheita de prova testemunhal. 2. Razão não assiste à parte Autora, pois atualmente esta matéria encontra-se pacificada nesta Turma Recursal, razão pela qual o Regimento Interno autoriza o julgamento monocrático, a teor do art. 15, XI e XI, do regimento interno das turmas recursais e art. 932 , IV e V, do CPC ; afastando-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa por não realização de sustentação oral. 3. O posicionamento adotado por esta Turma, quando da apreciação do recurso inominado, encontra-se expresso na decisão monocrática agravada, pretendendo a parte agravante promover a rediscussão da matéria deduzida nesta ação, não tendo argumento plausível para reforma do julgado. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA – Recurso Inominado - Primeira Turma Recursal – Rel. Nicia Olga Andrade de Souza Dantas. Julgado em 11 de abril de 2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO DO PRODUTO. DISPARO INVOLUNTÁRIO DE ARMA DE FOGO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2004764 – SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 26/09/2022. DJe de 13/10/2022.)

Ademais, a decisão que conheceu parcialmente o recurso de apelação não trouxe prejuízos ao autor, uma vez que apenas inverteu o ônus sucumbencial. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa e anulação da sentença.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que diz respeito a fixação dos honorários sucumbenciais, a regra geral é a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC, o qual prescreve, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, a sentença
a quo
condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Em relação ao valor dos honorários, consoante o previsto no art. 85, §2º, não se permite a fixação de honorários de sucumbência em quantia inferior a 10% sobre o valor da causa.

Assim,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados sempre entre 10 e 20%
, não estando obrigado o julgador a fixa-los no mesmo percentual determinado pelo juiz a quo, mas sempre em observância aos incisos do Art. 82, §2º, do CPC.

Transcrevo trecho da decisão objurgada:

“[...] Desta forma, considerando a questão colocada em juízo, sua natureza e repercussão, bem como a qualidade técnica, o zelo, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, além da natureza alimentar da verba, INVERTO O ÔNUS SUCUMBENCIAL e ARBITRO os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. [...]”

Assim, é evidente que os honorários advocatícios foram fixados atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com o trabalho e o tempo despendido pelo patrono, dentro do que determina o Art. 82, §2º, do CPC.

Isto posto, não merece reforma a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/08/2024